Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: por um juízo de equidade, deve-se abater do valor despendido com as novas passagens o crédito dos requerentes perante a embargada, referente à quantia paga pelas primárias passagens, sob pena de enriquecimento indevido, uma vez que os recorrentes não despenderiam valor algum com a viagem efetivamente realizada. EMBARGOS REJEITADOS
I. A parte recorrente opôs embargos declaratórios, sob a alegação de contradições e erro material da decisão colegiada ora revista, centrados no entendimento sobre a existência de créditos perante a companhia aérea. Assevera que [...] em nenhum momento do processo fora citado o valor de R$ 2.468,04, ou sequer fora determinada a devolução do valor da passagem que não foi utilizada, portanto não há que se falar em crédito existente junto à companhia aérea, tendo em vista que até em seus sistemas a informação é inexistente [...]. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, [...] para o fim de condenar à requerida ao pagamento de R$ 8.532,07 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), conforme sentença prolatada, bem como requer o arbitramento de honorários sucumbenciais, tendo a vista a parte ré, Gol, ter dado causa ao recurso e ter sucumbido diante da não reforma da sentença [...]
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: por um juízo de equidade, deve-se abater do valor despendido com as novas passagens o crédito dos requerentes perante a embargada (quantia paga pelas primárias passagens), sob pena de enriquecimento indevido, uma vez que os recorrentes não despenderiam valor algum com a viagem efetivamente realizada.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.